Tribunal: TJBA
Processo: 8073414-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073414-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIETA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA ANTES DA EC 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. REGIME DE TRANSIÇÃO. LEI ESTADUAL 12.578/2012. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS POR FOLHA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8073414-40.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrante ANTONIETA SILVA DOS SANTOS e, como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA